Tribunal: TJPA
Processo: 0800343-41.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800343-41.2021.8.14.0040

APELANTE: CHIRLENE DE JESUS SODRE

APELADO: VALE S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. REQUISITOS DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO (RETIRADA
DO NOME DA AUTOR/APELANTE DO CADASTRO NACIONAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS – CNIS) POR IMPOSSIBILIDADE DE FAZÊ-LO. DEMONSTRADA. MUDANÇA NOS SISTEMAS E FORMAS DE DECLARAÇÃO PELO GOVERNO FEDERAL. JUÍZO QUE DETERMINOU EXPEDIÇÃO DO OFÍCIO À PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA DO INSS PARA A EFETIVAÇÃO DA RETIRADA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
As matérias a objetos da exceção de pré-executividade se restringem àquelas de ordem pública, ou seja, questões de direito que podem ser conhecidas ex oficio pelo juiz, bem como prescinda de dilação probatória, como no caso dos autos. II- A matéria ventilada pela Vale, quando da exceção de pré-executividade diz respeito a um vício em sua intimação quando da instauração do presente cumprimento de sentença, que para tanto se mostrava nítida nos autos.
III-

É

possível verificar dos próprios autos que entre

o arquivamento dos autos principais em agosto de 2017 e a instauração do cumprimento de sentença em janeiro de 2021, transcorram-se mais de 3 (três) anos, o que para tanto ensejava intimação pessoal para cumprimento de qualquer obrigação e/ou pagamento, nos termos do previsto no §4º do art. 513 do CPC, o que não ocorreu no presente caso, eis que a intimação foi realizada por meio do seu patrono.
IV-
A apelada demonstrou sua impossibilidade de acesso ao sistema para cumprimento da determinação judicial, tendo em vista mudança nos sistemas e formas de declaração pelo Governo Federal. Nesse sentido, observo que a determinação do Juízo Singular de expedição do ofício à Procuradoria Federal Especializada do INSS para a efetivação da retirada do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS além de não ser mera transferência a terceiros, ante a sua possibilidade de realização e impossibilidade da apelada, não causa prejuízo à apelante, que terá seu pedido atendido, ainda que por outras vias.
V- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CHIRLENE DE JESUS SODRE
.,
diante do inconformismo com a decisão que acolheu a exceção de pré-executividade para tornar sem efeito o ato de penhora do valor relativo à multa aplicada no ID 38610652 - Pág. 1.

O cumprimento de sentença tratava da necessidade de a executada cumprir a obrigação de fazer a que foi condenada, relativamente à retirada do nome da exequente do CNIS, vez que a exequente nunca possuiu vínculo empregatício com a executada.

Após intimação para o devido cumprimento da obrigação disposta em sentença, a exequente se manteve inerte, ocasião em que foi aplicada multa de R$ 5.000,00, bem como realizada a penhora online.

Em manifestação de ID 73795551, a executada arguiu a nulidade da penhora e intimação da Vale S/A, uma vez que a intimação para pagamento não se deu em conformidade com o disposto no art. 513, §4º do CPC e mais, no que se refere a retirada do nome da exequente do CNIS, a executada alega impossibilidade técnica, porque nada foi encontrado na base de dados da executada acerca da exequente.

Em petição, a exequente aduziu a inadequação da via eleita, pois não caberia exceção de pré-executividade, ante a necessidade de dilação probatória. No mérito, alega que não há prejuízo do Excipiente,

pois o único ato de constrição se revelou pelo descumprimento do comando sentencial e não pela inércia do executado nos autos.

Ao receber os autos, o magistrado acolheu a exceção de pré-executividade para tornar sem efeito o ato de penhora do valor relativo à multa aplicada no ID 38610652 - Pág. 1, e quanto a impossibilidade de cumprimento da obrigação pela executada, determinou reiteração do ofício à Procuradoria Federal Especializada do INSS para a efetivação da retirada do Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS dos dados da autora CHIRLENE DE JESUS SODRE (CPF 014.877.623-05) como empregada da requerida VALE S.A, bem como que o valor bloqueado fosse transferido para conta judicial, expedindo-se alvará em favor da executada para liberação dos valores bloqueados no ID 68629707 - Pág. 1, sem ônus.

Inconformada
CHIRLENE DE JESUS SODRE
opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados.

Mais uma vez irresignada, interpôs recurso de apelação, alegando que a exceção só é cabível quando não há recurso próprio e quando não houver necessidade de dilação probatória, o que não é o caso.

Aduz que deve ser reformada a r. sentença quanto a obrigação da apelada de excluir o PIS da recorrente do CNIS, pois inexiste nos autos qualquer comprovação de que a apelada estaria impedida de realizar a exclusão. Nesse sentido, deveria ter juntado nos autos o CAGED do período de 02.12.2011, data do suposto início até 03.2014, data do suposto ultimo pagamento/desligamento.

Alega que não pode o juízo impor a obrigação a terceiro, eis que a r. sentença e a própria lei determinam que somente aquele que lançou os dados pode alterá-los.

Deste modo, pugna pela reforma da r. sentença para reconhecer a inaplicabilidade da exceção de pré-executividade e não sendo esse o caso, requer a reforma da r. sentença para determinar a intimação pessoal da empresa VALE S/A. para exclusão dos dados da apelante de seu CAGED e consequentemente do CNIS, sob pena de multa.

Contrarrazoes ID num.
Num. 16614843.

Os autos retornaram conclusos para julgamento.

É o relatório. Peço julgamento no plenário Virtual.

Belém,

de

de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

A sentença recorrida
acolheu a exceção de pré-executividade para tornar sem efeito o ato de penhora do valor relativo à multa aplicada no ID 38610652 - Pág. 1.

CABIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE:

Alega a apelante que a exceção só é cabível quando não há recurso próprio e quando não houver necessidade de dilação probatória, o que não é o caso.

Com efeito, as matérias a objetos da exceção de pré-executividade se restringem àquelas de ordem pública, ou seja, questões de direito que podem ser conhecidas ex oficio pelo juiz, bem como prescinda de dilação probatória.

Nessa linha, o STJ trouxe o seguinte entendimento:

“RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 2. A alegação de excesso de execução não é cabível em sede de exceção de pré-executividade, salvo quando esse excesso for evidente. Precedentes. 3. Recurso especial não provido.” (REsp n. 1.717.166/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 25/11/2021.)

No caso dos autos, é possível observar que a matéria ventilada pela Vale, quando da exceção de pré-executividade diz respeito a um vício em sua intimação quando da instauração do presente cumprimento de sentença, que para tanto se mostrava nítida nos autos.

Ora, além de se tratar de matéria de ordem pública e que para tanto pode ser conhecida de ofício, não havia qualquer necessidade de dilação probatória, na medida em que era possível verificar dos próprios autos que entre

o arquivamento dos autos principais em agosto de 2017 e a instauração do cumprimento de sentença em janeiro de 2021, transcorram-se mais de 3 (três) anos, o que para tanto ensejava intimação pessoal para cumprimento de qualquer obrigação e/ou pagamento, nos termos do previsto no §4º do art. 513 do CPC, o que não ocorreu no presente caso, eis que a intimação foi realizada por meio do seu patrono.

Assim, resta claro o cabimento da exceção de pré-executividade intentada pelo executado/apelado.

IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELA EXECUTADA:

A apelante alega que inexiste nos autos qualquer comprovação de que a apelada estaria impedida de realizar a exclusão
do seu nome do Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS como sua empregada e mais, que
não pode o juízo impor a obrigação a terceiro, eis que a r. sentença e a própria lei determinam que somente aquele que lançou os dados pode alterá-los.

Nesse sentido, verifico que a apelada demonstrou sua impossibilidade de acesso ao sistema para cumprimento da determinação judicial, tendo em vista mudança nos sistemas e formas de declaração pelo Governo Federal. Nesse sentido, observo que a determinação do Juízo Singular de expedição do ofício à Procuradoria Federal Especializada do INSS para a efetivação da retirada do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS além de não ser mera transferência a terceiros, ante a sua possibilidade de realização e impossibilidade da apelada, não causa prejuízo à apelante, que terá seu pedido atendido, ainda que por outras vias.

Diante do exposto, nego provimento à apelação.

É o voto.

Belém,

de

de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 25/03/2025